Tribunal: TJDFT
Processo: 0716670-16.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0716670-16.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCILIO BORGES VILELA APELADO: COOPERATIVA DE TRANSPORTES DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Na petição de ID: Num. 55094096, os advogados comunicam a renúncia ao mandato outorgado pela parte apelante, juntando nesta oportunidade comunicação à parte via aplicativo de mensagens WhatsApp. O referido meio, contudo, não atende satisfatoriamente aos parâmetros previstos na legislação, não sendo, em princípio, hábil a comprovar a efetiva ciência inequívoca da parte quanto à renúncia do mandato. Isso porque a mensagem enviada por intermédio do aplicativo WhatsApp indica apenas o nome do destinatário, não sendo possível verificar se o cadastro pertence realmente ao apelante, de modo que não confira a segurança necessária para que não reste dúvida de que a parte teve inequívoca ciência. Nesse passo, para evitar tumulto processual desnecessário, atentem-se os advogados que a notificação de renúncia ao mandato deve estar acompanhada de prova da ciência inequívoca do mandante acerca da renúncia (art. 112, CPC). Portanto, revela-se por ora ineficaz a notificação de renúncia encaminhada à parte via Whatsapp, de modo a permanecerem os advogados a representar a parte outorgante até que regularizem e comprovem a efetiva notificação da renúncia a seu cliente, observado o prazo processual pertinente (art. 112, §1o, CPC), ou até que este venha a outorgar procuração a novos patronos, a fim de evitar eventual prejuízo à sua defesa. Posto isso, indefiro o pedido de ID: Num. 55094096, ficando os advogados cientes de que continuarão a ser intimados como representantes processuais do apelante, até que comprovem comunicação da renúncia por meio idôneo. Aguarde-se a sessão de julgamento. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador